Tribunal: TJBA
Processo: 8046596-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046596-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO MOURA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA ESPECIFICAMENTE NO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE NÃO POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. RESOLUÇÃO AGERSA Nº 02, de 17-07-2017. AUSÊNCIA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8046596-19.2022.8.05.0001, em que é apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelado PEDRO MOURA NOGUEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator